Tribunal: STF
Processo: ARE 1519677
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO: ART. 201, § 16, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário (e-doc. 1.025). Eis a ementa da decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. ADI Nº 2.602/MG. JURISPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 1.025, p. 1).



    2. A parte embargante infere que “não houve a análise da alegação recursal de que há novo texto constitucional após a Emenda nº 103/2019, que inseriu o art. 201, §16 na Constituição Federal” (e-doc. 1.026, p. 2).



    3. Justifica que a “omissão é relevante, pois a necessidade de revisitar os precedentes em razão da alteração dos fundamentos fáticos e principalmente jurídicos sob os quais a decisão foi proferida é a tese central do agravo” (e-doc. 1.026, p. 2).



    4. Ao fim, requer “seja sanada a omissão para que se analise a alegação do agravo em recurso extraordinário de que, em razão da alteração do texto constitucional que impõe a aposentadoria dos empregados públicos (art. 201, §16, inserido pela EC 103/2019), há distinção entre o caso do presente litígio e a aqueles presentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal baseados nos precedentes da ADI 2.602/MG e RE 786.540-RO (Tema 763), os quais decidem casos que são anteriores à vigência do novo dispositivo constitucional” (e-doc. 1.026, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, acrescentou ao art. nº 201 da Constituição o § 16 com a seguinte redação:



    "§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei."



    6. No citado inc. II do § 1º do art. 40 se dispõe:



    Art. 40. "O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 



    I - ...



    II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar."



          7. É de se observar que, para a aplicação do § 16 incluído pela EC nº 103, de 2019, faz-se necessária a evidente complementação a ser realizada pelos congressistas, tratado-se, no caso, de norma de eficácia limitada, porquanto a Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, não se presta para regulamentar a situação dos empregados públicos. 



    8. Nessa compreensão, enfatizo que não houve modificação na jurisprudência aplicada pela Suprema Corte em tais casos.



    9. Ante o exposto, a fim de sanar a omissão apontada, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para que se façam presentes na parte dispositiva da decisão agravada os fundamentos acima descritos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator